Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-79.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NATUREZA ALEATÓRIA. VALORES GASTOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. RECÁLCULO DAS PARCELAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de abusividade no estabelecimento das obrigações previstas em negócio jurídico de seguro e de “cartão de crédito consignado” celebrados entre as partes.
2. Na proposta de adesão de seguro de vida devem constar expressamente os “elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco”, nos termos do art. 759 do Código Civil. No caso em análise o objeto do seguro, as garantias, os riscos cobertos, bem como a cessação da cobertura, para o caso de cancelamento da apólice, estão previstos na referida proposta. 2.1. Os valores gastos com o pagamento das parcelas devidas em decorrência da celebração do contrato de seguro não são passíveis de restituição em razão da natureza aleatória do negócio, pois tem por finalidade cobrir evento futuro e incerto (morte ou invalidez). 2.2. A restituição de valores deve abranger somente as parcelas desembolsadas após a resilição unilateral do negócio jurídico, observada, no caso, a data do ajuizamento da ação.
3. O demandante contratou operação creditícia, pretendendo a obtenção de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com previsão de pagamento da fatura mediante desconto em folha de pagamento, com a cobrança de elevados juros sobre o saldo devedor. 3.1. O instrumento negocial omite informações essenciais a respeito da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”. 3.2. Esse modelo de contratação é extremamente vantajoso para a instituição financeira, que celebra negócio jurídico de empréstimo de valores sem prazo determinado para amortização do capital, contentando-se com o pagamento mínimo da fatura do cartão e auferindo lucro indevido com os juros elevados aplicáveis à operação, sem limite de tempo.
4. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que o fornecedor e o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações convencionadas), protegendo-se, assim, as expectativas legítimas nutridas por ambas as partes. 4.1. É dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor informado adequadamente a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a tomada de escolha consciente, para que a devida expectativa em relação ao serviço prestado seja atendida.
5. Devem ser declaradas nulas as cláusulas abusivas previstas no instrumento negocial, com o devido aproveitamento das declarações de vontade emitidas pelas partes negociantes. 5.1. Mostra-se viável, portanto, o reconhecimento da inexistência da dívida superior ao valor necessário para amortização do capital emprestado, com o acréscimo dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira em contratos de empréstimos pessoal consignado na data da contratação. 5.2. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois a presente hipótese não se ajusta à regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. A reconhecida conduta abusiva da instituição financeira apelada não é suficiente para a caracterização de danos à esfera extrapatrimonial da demandante.
7. Recurso interposto conhecido e parcialmente provido.